Tribunal: TRF3
Processo: 5001737-69.2021.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
442/775)

5001737-69.2021.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001737-69.2021.4.03.6119

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: DAGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA REGINA FREIRE LOPES - SP244553-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. PERT. EXCLUSÃO POR INADIMPLEMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. PRETENSÃO DE REINCLUSÃO JUDICIAL SEM PREVISÃO LEGAL. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Dagan Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP.

A impetrante alegou inadimplemento de obrigações tributárias em razão da pandemia de Covid-19. A impetrante informou exclusão do PERT na modalidade PERT-Débitos Previdenciários e iminente exclusão da modalidade PERT-Demais Débitos. A impetrante requereu reinclusão em ambas as modalidades do PERT e o impedimento de cobrança e de restrições fiscais à atividade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 autoriza a reinclusão judicial da contribuinte no PERT, sem previsão legal expressa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O PERT configura modalidade de parcelamento com vantagens associadas à regularização fiscal. A instituição e a extensão do benefício submetem-se ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, VI, do CTN.

A reinclusão judicial no programa, sem base legal, implica violação ao princípio da legalidade.

A reinclusão judicial em ação individual implica violação à isonomia tributária, prevista no art. 150, II, da CF. A reinclusão judicial favorece contribuinte específico em detrimento de outros contribuintes em situação equivalente.

A reinclusão judicial implica violação ao princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2o da CF. A definição de benefícios tributários em resposta a calamidade insere-se no âmbito de decisão político-administrativa. A intervenção judicial em políticas públicas é excepcional e depende de omissão manifesta dos demais Poderes, conforme Tema 698 do STF. O caso não evidenciou omissão, diante de medidas adotadas no período de calamidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Mantida a sentença que denegou a segurança.

Tese de julgamento: “1. A reinclusão de contribuinte no PERT, por constituir benefício tributário, depende de previsão legal expressa, em observância ao art. 97, VI, do CTN. 2. É vedada a concessão judicial individual de reinclusão no PERT, sem base legal, por ofensa aos princípios da isonomia tributária e da separação dos Poderes. 3. A pandemia da Covid-19 não autoriza, por si, reinclusão judicial no PERT na ausência de omissão manifesta dos demais Poderes.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 97, VI; CF/1988, art. 150, II; CF/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5005706-37.2021.4.03.6105, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 07/11/2024; TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec 5005455-53.2020.4.03.6105, Rel. Des. Federal Antônio Morimoto, j. 08/09/2025; TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec 5004859-84.2020.4.03.6100, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 20/11/2023; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5002818-41.2020.4.03.6102, Rel. Des. Federal Consuelo Yoshida, j. 08/06/2024; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 5001074-82.2020.4.03.6143, Rel. Des. Federal Marli Ferreira, j. 22/02/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001737-69.2021.4.03.6119

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: DAGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: SANDRA REGINA FREIRE LOPES - SP244553-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de mandado de segurança impetrado por Dagan Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP. Sustenta a impetrante, em síntese, que em razão da pandemia de Covid-19, não conseguiu adimplir todas as suas obrigações tributárias. Por consequência, foi excluída do Programa Especial da Regularização Tributária (PERT) na modalidade PERT-Débitos Previdenciários e será excluída da modalidade PERT-Demais Débitos, tão logo o sistema da Receita Federal operacionalize a exclusão. Alega que sua inadimplência se deu por motivo de força maior, que não houve má-fé e que devem incidir os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da preservação da empresa, da capacidade contributiva e da justiça fiscal. Assim, pleiteia a sua reinclusão em ambas as modalidades do PERT, bem como que seja a autoridade coatora impedida de cobrar os tributos por qualquer meio ou de opor restrições fiscais à sua atividade.

A segurança foi denegada.

A impetrante interpôs apelação, reiterando os argumentos apresentados na inicial.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público opinou pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Cinge-se a controvérsia em definir a possibilidade de o Poder Judiciário reconhecer o direito da contribuinte à sua reinclusão no PERT com fundamento na situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, mesmo sem previsão legal expressa.

O Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) refere-se a uma modalidade de parcelamento de dívidas com a Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Visando incentivar a regularização fiscal, o programa garante aos participantes diversas vantagens, como a redução significativa dos encargos da mora.

Trata-se, portanto, de benefício tributário, cuja instituição subordina-se ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, VI, do CTN.

Admitir a possibilidade de concessão do benefício pleiteado, pelo Poder Judiciário, implicaria manifesta violação ao princípio da legalidade, mas não só. A concessão judicial da benesse, sobretudo em ação individual, violaria também o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF), ao beneficiar uma empresa em detrimento das demais também afetadas pela situação de calamidade, bem como o princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF), visto que a concessão de benefício em resposta a um estado de calamidade, incluindo sua forma e alcance, representa decisão tipicamente político-administrativa.

A intervenção legítima do Poder Judiciário em políticas públicas, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, só tem lugar em situações excepcionais, quando manifesta a omissão dos demais Poderes (Tema 698). Não é o caso dos autos, tendo em vista que, durante o estado de calamidade, foram instituídas diversas medidas com o objetivo de reduzir o impacto da tributação sobre as atividades afetadas pela pandemia.

Assim, em que pesem as relevantes razões apresentadas pela apelante, não cabe ao Poder Judiciário, sem base legal e em substituição aos demais Poderes, mitigar os efeitos deletérios da pandemia sobre a sua situação fiscal.

A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

“APELAÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. PERT. PANDEMIA DE COVID-19. PRORROGAÇÃO DE PRAZOS DE PAGAMENTO. PARCELAS EM ATRASO. ART. 9o, I, DA LEI. 13.496/2017. RESCISÃO

(...)

- Não é possível, à luz dos fatos e das normas aplicáveis, a reativação do parcelamento, valendo ressaltar que, em condições de igualdade com os demais contribuintes, já foram adotadas medidas pelo governo federal no sentido de atenuar os danos causados pela pandemia de COVID-19 ao prorrogar os vencimentos de algumas parcelas. Todavia, nem mesmo assim, a parte autora cumpriu as regras do parcelamento, não se afigurando razoável dispensar-lhe tratamento diferenciado.”

(2a Turma, ApCiv 5005706-37.2021.4.03.6105, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 07/11/2024)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO JUDICIAL DE VENCIMENTO DE PARCELAS DE TRIBUTOS FEDERAIS. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA PORTARIA MF No 12/2012. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

A concessão judicial de prorrogação do vencimento de tributos federais parcelados, a título de moratória em razão da pandemia da COVID-19, exige lei específica nos termos dos arts. 152 e 153 do CTN.

A Portaria MF no 12/2012 não é autoaplicável no contexto de emergência nacional decorrente da pandemia da COVID-19, por ausência de regulamentação complementar.

É vedado ao Poder Judiciário conceder benefícios tributários não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”

(1a Turma, ApelRemNec 5005455-53.2020.4.03.6105, Rel. Des. Federal Antônio Morimoto, j. 08/09/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PANDEMIA DA COVID-19. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PORTARIA MF 12/2012.

1. Pretende a impetrante obter a prorrogação do prazo de vencimento dos tributos federais, em razão da decretação do estado de calamidade pública pelo Decreto do Estado de São Paulo n. 64.879/2020, decorrente da pandemia de COVID-19.

2. Referida medida equivaleria a uma moratória, ou seja, um benefício tributário, cuja instituição deve se dar mediante lei específica, em razão do princípio da legalidade estrita que vigora no Direito Tributário (art. 97, VI, CTN).

3. Não pode o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e conceder benefícios tributários não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. Precedentes do STF.

(...)”

(1a Turma, ApelRemNec 5004859-84.2020.4.03.6100, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 20/11/2023)

“TRIBUTÁRIO. COVID-19. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. PORTARIA MF 12/2012. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE NORMA ESPECÍFICA PARA O FIM ALMEJADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

(...)

Desta forma, não cabe ao Poder Judiciário deferir a prorrogação/diferimento de prazos pleiteada pelo contribuinte, pois a providência em apreço não está inserida no âmbito de suas competências, de modo que caracterizaria indevida invasão de competência dos demais poderes da Federação. Deve ser respeitado, portanto, o princípio da separação de poderes, extraído do art. 2o da Constituição Federal.

(...)”

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5002818-41.2020.4.03.6102, Rel. Des. Federal Consuelo Yoshida, j. 08/06/2024)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COVID-19. PANDEMIA. PRORROGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS E PARCELAMENTOS. PORTARIA MF 12/2012. DECRETO ESTADUAL N° 64.879/2020. DECRETO LEGISLATIVO N° 06/2020. LEI 13.979/2020. TEORIA DO FATO DO PRÍNCIPE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE.

(...)

2. Acrescente-se que não tem aplicação, no presente caso, a teoria do fato do príncipe, visto que o Direito Tributário é regido pelo princípio da estrita legalidade, não sendo possível pleitear conceitos aplicados às obrigações gerais.

3. A jurisprudência do C. STF é firme no sentido de que "é vedado ao Poder Judiciário, com fundamento em ofensa ao princípio da isonomia, desconsiderar os limites objetivos e subjetivos estabelecidos na concessão de benesse fiscal ou previsão de situação mais vantajosa, de sorte a alcançar contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais favorável ao contribuinte, a partir da combinação legalmente não permitida de normas infraconstitucionais, sob pena de agir na condição anômala de legislador positivo" (STF - 744.520 AGR/PR).

4. O Governo Federal implementou medidas para minimizar, em relação às empresas, os efeitos econômicos deletérios relacionados à pandemia do coronavírus, tal como o caso do Simples Nacional e a publicação da Portaria ME n° 139/2020 e da Instrução Normativa RFB n° 1.932/2020.

5. O Decreto n° 7.247/2010 (que regulamenta a Medida Provisória n° 494 de 2 de julho de 2010, para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre o reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública, sobre as transferências de recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e dá outras providências) conceitua “estado de calamidade pública” como: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Os desastres mencionados no decreto têm direta relação com fenômenos naturais, ao passo que a situação retratada no presente momento não tem qualquer origem em desastre natural, mas sim trata-se, na verdade, de emergência sanitária.

6. Ainda que superadas tais conclusões, a pretensão almejada poderá afetar sensivelmente a administração da crise provocada pela pandemia de COVID-19, pois importará em redução direta e imediata da arrecadação, tão necessária para fazer frente ao gasto público extraordinário decorrente de tal crise sanitária.

(...)”

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 5001074-82.2020.4.03.6143, Rel. Des. Federal Marli Ferreira, j. 22/02/2024)

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

O EXMOS. DESEMBARGADOR FEDEDRAL DR. RENATO BECHO:

Por ocasião da sessão realizada em 14/10/2025 acompanhei o Des. Fed. David Dantas na questão de ordem apresentada nos processos n.o 5029234-13.2024.4.03.6100 e 5032153-72.2024.4.03.6100 – de relatoria do Des. Fed. Cotrim Guimarães, ficando o e. relator vencido naquela ocasião. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA INTERNA. DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE DE NORMAS EM ABSTRATO RELACIONADAS À TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por contribuinte que alega cerceamento de seu direito de adesão a programa de transação de débitos junto à Fazenda Nacional, em razão de normas que entende restritivas. O feito foi distribuído a Turma integrante da Primeira Seção, sendo questionada a competência para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência interna para apreciação de recurso que versa sobre a validade de normas em abstrato relacionadas à adesão a programa de transação tributária — se das Turmas da Primeira Seção, especializadas em Direito Público, ou das Turmas da Segunda Seção, voltadas ao Direito Privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência das Turmas da Primeira Seção limita-se às matérias de Direito Público, abrangendo causas em que há relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o Estado.

O exame da validade de normas em abstrato que disciplinam programas de transação de débitos junto à Fazenda Nacional insere-se na seara do Direito Público, por envolver exercício de poder normativo estatal e interesse fiscal da União.

Em razão da natureza pública da controvérsia, reconhece-se que o julgamento não compete à Turma originalmente distribuída, devendo os autos ser remetidos para redistribuição à Seção competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Competência declinada.

Tese de julgamento:

A discussão sobre a validade de normas em abstrato que disciplinam programas de transação tributária configura matéria de Direito Público.

Compete às Turmas integrantes da Seção especializada em Direito Público apreciar recursos dessa natureza.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, § 1o; RISTJ, arts. 9o, § 1o, e 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 123.456/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.03.2021; STJ, AgInt no CC no 185.432/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 22.09.2022.

Ante o exposto, voto no sentido de declinar da competência e determinar a remessa dos autos para redistribuição a uma das r. Turmas que compõem a E. Segunda Seção desta Colenda Corte.

Se vencido na presente questão de ordem, acompanho o voto do i. Relator em sua integralidade.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. PERT. EXCLUSÃO POR INADIMPLEMENTO. PANDEMIA DA COVID-19. PRETENSÃO DE REINCLUSÃO JUDICIAL SEM PREVISÃO LEGAL. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Dagan Indústria e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda. contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP.

A impetrante alegou inadimplemento de obrigações tributárias em razão da pandemia de Covid-19. A impetrante informou exclusão do PERT na modalidade PERT-Débitos Previdenciários e iminente exclusão da modalidade PERT-Demais Débitos. A impetrante requereu reinclusão em ambas as modalidades do PERT e o impedimento de cobrança e de restrições fiscais à atividade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 autoriza a reinclusão judicial da contribuinte no PERT, sem previsão legal expressa.III. RAZÕES DE DECIDIR

O PERT configura modalidade de parcelamento com vantagens associadas à regularização fiscal. A instituição e a extensão do benefício submetem-se ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, VI, do CTN.

A reinclusão judicial no programa, sem base legal, implica violação ao princípio da legalidade.

A reinclusão judicial em ação individual implica violação à isonomia tributária, prevista no art. 150, II, da CF. A reinclusão judicial favorece contribuinte específico em detrimento de outros contribuintes em situação equivalente.

A reinclusão judicial implica violação ao princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2o da CF. A definição de benefícios tributários em resposta a calamidade insere-se no âmbito de decisão político-administrativa. A intervenção judicial em políticas públicas é excepcional e depende de omissão manifesta dos demais Poderes, conforme Tema 698 do STF. O caso não evidenciou omissão, diante de medidas adotadas no período de calamidade.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Mantida a sentença que denegou a segurança.

Tese de julgamento: “1. A reinclusão de contribuinte no PERT, por constituir benefício tributário, depende de previsão legal expressa, em observância ao art. 97, VI, do CTN. 2. É vedada a concessão judicial individual de reinclusão no PERT, sem base legal, por ofensa aos princípios da isonomia tributária e da separação dos Poderes. 3. A pandemia da Covid-19 não autoriza, por si, reinclusão judicial no PERT na ausência de omissão manifesta dos demais Poderes.”

Legislação relevante citada: CTN, art. 97, VI; CF/1988, art. 150, II; CF/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5005706-37.2021.4.03.6105, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. 07/11/2024; TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec 5005455-53.2020.4.03.6105, Rel. Des. Federal Antônio Morimoto, j. 08/09/2025; TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec 5004859-84.2020.4.03.6100, Rel. Des. Federal Nelton dos Santos, j. 20/11/2023; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec 5002818-41.2020.4.03.6102, Rel. Des. Federal Consuelo Yoshida, j. 08/06/2024; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv 5001074-82.2020.4.03.6143, Rel. Des. Federal Marli Ferreira, j. 22/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, a Primeira Turma, por maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo senhor Desembargador Federal Renato Becho e , adentrando ao exame do recurso, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (relator), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão